Tribunal: TJMT
Processo: 0000659-79.2000.8.11.0049
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000659-79.2000.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3528-96 (EMBARGANTE), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), ADEMAR RIBAS - CPF: 091.734.209-72 (ADVOGADO), JANDIR BERTE - CPF: 212.787.330-00 (EMBARGADO), DERSON JALES COSTA SALES - CPF: 240.529.811-20 (ADVOGADO), RICIERI BERTE - CPF: 097.959.600-91 (EMBARGADO), AGRO PECUARIA BERTE LTDA - CNPJ: 03.218.419/0001-02 (EMBARGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 0000659-79.2000.8.11.0049 interposto no
Recurso de Agravo Interno de mesma numeração
– Vila Rica

Embargante:
Banco do Brasil S.A.

Embargados:
Jandir Berte e outros

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Banco do Brasil S.A.
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo interno de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformado, o embargante aponta a ocorrência de omissão no acordão, mencionando que os pedidos não apreciados pelo juízo não se tratavam de renovação de diligências, e que a sentença foi proferida antes do escoamento do prazo judicial concedido para manifestação quanto à ocorrência da prescrição intercorrente. Continua pontuando quanto à necessidade de intimação pessoal para o exequente diligenciar nos autos e que deixou de observar o disposto no art. 1.056, do CPC, pois o prazo da prescrição intercorrente começou a fluir a partir da data de vigência do NCPC.

Pugna pelo acolhimento do embargos, sanando os vícios destacados.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante aponta a ocorrência de omissão, sustentando que os pedidos não apreciados pelo juízo não se tratavam de renovação de diligências, e que a sentença foi proferida antes do escoamento do prazo judicial concedido para manifestação quanto à ocorrência da prescrição intercorrente. Continua pontuando quanto à necessidade de intimação pessoal para o exequente diligenciar nos autos e que deixou de observar o disposto no art. 1.056, do CPC, pois o prazo da prescrição intercorrente começou a fluir a partir da data de vigência do NCPC.

Contudo, as matérias articuladas no recurso de apelação e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, este Relator chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação aviado, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Todavia, malgrado o inconformismo, razão não lhe assiste, porquanto, compulsando os autos da ação originária, verifica-se que a ação foi proposta em 1992, visando o recebimento do valor atualizado representado pela Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária, cujo vencimento se deu em 30.05.1992 (id. 187774327).

Em 13.08.2005, o d. magistrado a quo deferiu o pedido de suspensão do processo, pelo prazo de 1 ano (id. 187774327).

Decorrido o prazo de suspensão e após intimação para manifestar-se, a parte autora, ora apelante, requereu novamente a suspensão do feito, em razão de estar diligenciando na busca de bens passíveis de penhora (id. 187774327).

E na data de 30.07.2007 o d. magistrado remeteu o feito ao arquivo provisório dos processos suspensos, deu ciência ao exequente, aguardando-se a sua manifestação (id. 187774327).

Após, o processo ficou paralisado, e a Secretaria solicitou o seu desarquivamento em 04.11.2019, e ante o lapso temporal, foi determinada a intimação pessoal da parte autora, para que, no prazo de cinco dias, manifeste sobre a prescrição do feito, sob pena de extinção (id. 187774327).

Somente na data de 24.01.2020 o exequente peticionou manifestando a ausência da prescrição intercorrente e requerendo a pesquisa de imóveis, nos sistemas Infoseg e Serasajud.

E, em 17.04.2023, novamente o d. magistrado determinou que
“considerando o tempo de suspensão do feito, manifeste-se a exequente sobre eventual incidência da prescrição intercorrente. Em caso de não reconhecimento, deverá atualizar a dívida e indicar diligências concretas para garantia da execução. Prazo de 20 dias, sob pena de presunção de ausência de interesse.”

Antes de encerrar o referido prazo para que a parte se manifeste, extinguiu a ação, reconhecendo a prescrição intercorrente, com o seguinte fundamento:

“(...)
Após regular citação da parte executada, no dia 28.10.1999 (id. 67363547 - Pág. 192), o processo foi suspenso por expresso requerimento do exequente, uma vez que não foram localizados bens passíveis de penhora.

Logo, nota-se que a execução se manteve inerte por mais de 05 anos, sem qualquer impulso do exequente (contados da intimação da suspensão), de modo que já transcorreu o prazo prescricional quinquenal aplicável à espécie.

Anoto que não houve mora do poder judiciário no referido período, uma vez a suspensão decorreu de pedido expresso do exequente. É dever da parte exequente impulsionar o processo, ficando a desídia demonstrada no caso.

Houve tempo suficiente para formalização requerimento de incidência de medidas executivas. Assim, inexistindo pedido do executado protocolado nos autos no período de 05 anos, não há falar em mora do judiciário.
(id. 187774331 – negritei).

Pois bem. Observa-se nos autos a desídia da parte autora em promover o necessário, pois proposta a ação em 1992, se estende até os dias de hoje sem que tenha sido promovida diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva.

E “
a efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz”
(§4º do art. 921 do CPC). Diante disso, incide o §5º do art. 921 do CPC.

Como não houve ações efetivas, o termo inicial deve ser fixado a partir da primeira suspensão processual, em 13.08.2005, que se esvaiu em 13.08.2006, conforme certidão no id. 187774327 - Pág. 230. Desse modo, o prazo trienal para sua cobrança esgotou-se em 08.2009 (art. 60 do Decreto-Lei n. 167/67 c/c art. 70 do Decreto n. 57.663 /66).

Por conseguinte, é inaplicável a Súmula 106 do STJ, segundo a qual,
“proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
. Isso porque o apelante não cumpriu as diligências no tempo adequado, não sendo viável atribuir-se ao Poder Judiciário o prejuízo pela demora.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO FORÇADA POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – PRAZO TRIENAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – EXTINÇÃO – DESÍDIA DO AUTOR
– AUSÊNCIA DE MEDIDAS CONSTRITIVAS EFETIVAS PARA SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A prescrição, no caso da Cédula de Crédito Bancário, é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra), e a extinção nesses termos deve ser precedida da intimação do autor para se manifestar sobre a questão (art. 487, parágrafo único, c/c art. 10, do CPC).

Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se o decisum que a reconheceu.”

(RAC n. 0000764-34.2000.8.11.0024, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 31.08.2022 - negritei)

Diante disso, as diligências requeridas a fim de dar andamento ao feito foram atendidas pelo condutor do feito, de sorte que, a inércia da parte autora, que abandonou o processo de 2007 até 2019, deixou o prazo escoar sem se atentar para o decurso do prazo prescricional
”. (id. 196702192)

O que se detecta é a intenção do embargante em rediscutir a matéria já apreciada, ao passo que restou devidamente analisada a questão, ressaltando que verificou-se a ocorrência da prescrição intercorrente muito antes da entrada em vigor do NCPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024